Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004348-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JUCELI RAITER VIECILI - CPF: 572.331.871-34 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), SUELEN DE OLIVEIRA SICHIERI - CPF: 089.824.689-00 (ADVOGADO), DIOGO PINOTTI - CPF: 055.731.741-00 (AGRAVADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LORECI FATIMA FIORI - CPF: 715.438.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR PINOTTI - CPF: 052.544.269-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SENILDE WISNIESKI PINOTTI - CPF: 799.692.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo avalista de Cédula de Produto Rural vencida em 30 de maio de 2019, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e determinando sua exclusão do polo passivo. A execução foi ajuizada em março de 2020 contra os devedores principais, sendo o avalista incluído apenas em outubro de 2024 e citado em julho de 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a interrupção da prescrição operada contra os devedores principais em execução de Cédula de Produto Rural estende seus efeitos ao avalista incluído no polo passivo após o decurso do prazo prescricional trienal, ou se prevalece a regra cambial que atribui efeitos personalíssimos à interrupção prescricional.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Produto Rural constitui título de crédito regido por legislação especial que determina a aplicação subsidiária das normas de direito cambial, atraindo a incidência da Lei Uniforme de Genebra e estabelecendo prazo prescricional trienal. 4. A interrupção da prescrição no regime cambial possui efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos coobrigados solidários, conforme previsão expressa do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra, afastando a aplicação da regra geral do artigo 204, § 1o, do Código Civil. 5. O aval representa garantia cambial autônoma e independente, distinguindo-se da fiança civil, sendo regido pelo princípio da autonomia das obrigações cambiais que impede a comunicação automática dos efeitos interruptivos da prescrição. 6. A inércia da credora em promover a citação do avalista dentro do prazo prescricional constitui risco assumido, não podendo a citação tardia retroagir para alcançar período anterior à inclusão no feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na execução de Cédula de Produto Rural, a interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, nos termos do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra. 2. A citação válida de coobrigado solidário em execução de CPR não interrompe a prescrição em relação ao avalista não citado no prazo trienal legal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.929/1994, art. 10; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 71; CC, art. 204, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 2273154/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/09/2023; TJ-MT - AI 10404570620258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03/02/2026; TJ-MT - EDcl 00568435420158110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JUCELI RAITER VIECILI
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1oVara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001785-76.2020.8.11.0040, no qual acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravado,
DIOGO PINOTTI
, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação a ele, determinando, por conseguinte, sua exclusão do polo passivo da lide e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão recorrida acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo avalista sob a fundamentação que a Cédula de Produto Rural (CPR) é um título de crédito regido pela Lei no 8.929/94, que determina a aplicação subsidiária das normas de direito cambial. Consequentemente, aplica-se o prazo prescricional trienal do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e reconheceu a prescrição, excluiu o Agravado do polo passivo e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Narra a recorrente, em suas razões (ID. 343920873), que a execução foi ajuizada originariamente em 16 de março de 2020, visando a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) com vencimento em 30 de maio de 2019. Relata que, em 4 de outubro de 2024, pleiteou o aditamento da inicial para incluir o agravado no polo passivo, na qualidade de avalista, o que foi deferido, perfectibilizando-se a citação em 3 de julho de 2025. Sustenta a agravante que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar o artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra (LUG) em detrimento do artigo 204, § 1o, do Código Civil. Argumenta que, dada a natureza solidária da obrigação assumida pelo avalista, a citação tempestiva dos devedores principais, ocorrida em 2020, teria o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional também em relação ao garante, afastando a tese de prescrição intercorrente ou originária acolhida pelo magistrado singular.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a decisão agravada, reconhecendo a interrupção da prescrição em relação a Diogo Pinotti em virtude da citação dos devedores principais, com base no art. 204, §1o do Código Civil e na jurisprudência do STJ, mantendo-o no polo passivo da execução, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais.

No tocante à tutela de urgência, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido consoante decisão de id. 344601892.

Em contraminuta (ID. 346687865), o agravado
DIOGO PINOTTI
pugna pela manutenção da decisão objurgada. Defende a aplicação do princípio da especialidade, asseverando que a Cédula de Produto Rural submete-se aos regramentos do direito cambiário, notadamente à Lei Uniforme de Genebra, que estabelece, em seu artigo 71, o caráter personalíssimo da interrupção da prescrição. Aduz que a solidariedade passiva prevista no Código Civil não se sobrepõe à autonomia das obrigações cambiais e que, não tendo sido citado dentro do triênio legal contado do vencimento do título, a pretensão executiva contra si encontra-se fulminada pela prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JUCELI RAITER VIECILI
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1oVara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001785-76.2020.8.11.0040, no qual acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravado,
DIOGO PINOTTI
, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação a ele, determinando, por conseguinte, sua exclusão do polo passivo da lide e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A execução em trâmite na origem objetiva à satisfação de crédito consubstanciado na Cédula de Produto Rural, cujo saldo devedor, à época do ajuizamento, totalizava R$ 218.751,50 (duzentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) no qual o agravado
DIOGO PINOTTI
figura como avalista – ID. 30336623 – processo executivo.

Os executados contraíram perante a exequente a obrigação de entregar a quantia de 13.664 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro) sacas de milho, de 60 (sessenta) quilogramas cada, totalizando 819.840 (oitocentos e dezenove mil e oitocentos e quarenta) quilogramas de milho comercial, limpa e seca, conforme descrições contidas na Cédula de Produto Rural firmada entre as partes em 28 de setembro de 2.018 e restou pactuada a entrega do produto até o dia
30 de maio de 2019
.

A controvérsia cinge-se à determinação dos efeitos da interrupção da prescrição operada contra os devedores principais em ação de execução fundada em Cédula de Produto Rural, especificamente se tais efeitos se estendem ao avalista incluído no polo passivo após o decurso do prazo prescricional trienal. O cerne da discussão jurídica reside na aparente antinomia entre a regra geral de solidariedade prevista no Código Civil e a norma específica de autonomia das obrigações cambiais estatuída na Lei Uniforme de Genebra.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, impende destacar a natureza jurídica do título executivo que embasa a pretensão. A Cédula de Produto Rural, instituída pela Lei no 8.929/1994, constitui título líquido, certo e exigível, cuja disciplina legal determina expressamente, em seu artigo 10, a aplicação subsidiária das normas de direito cambial. Consequentemente, a análise da prescrição e de suas causas interruptivas deve observar o regramento previsto na Lei Uniforme de Genebra.

O prazo prescricional para a cobrança executiva da Cédula de Produto Rural é de três anos, contados do vencimento do título, conforme estabelece o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Os fatos comprovados nos autos demonstram inequivocamente que o título venceu em
30 de maio de 2019
, estabelecendo-se o termo final para o exercício da pretensão executiva em
30 de maio de 2022
. A execução foi proposta tempestivamente contra os emitentes da cédula em
março de 2020
, operando-se a interrupção da prescrição em relação a estes. Todavia, o avalista foi incluído na lide apenas em
outubro de 2024 e citado em julho de 2025
(ID. 199642636 – processo originário), momento em que o lapso temporal trienal já havia transcorrido integralmente.

A tese sustentada pela agravante, fundamentada na aplicação do artigo 204, parágrafo primeiro, do Código Civil, que preconiza a extensão dos efeitos interruptivos da prescrição aos demais devedores solidários, não encontra respaldo diante da especificidade do instituto do aval.

Diferentemente da fiança, que constitui contrato acessório regido pelo direito civil comum, o aval representa garantia cambial autônoma e independente. A solidariedade no aval possui natureza cambial, distinguindo-se substancialmente da solidariedade civil.

No direito cambiário, vigora o princípio fundamental da autonomia das obrigações, segundo o qual cada assinatura lançada no título cria uma obrigação distinta e independente. Em decorrência lógica desse princípio, a Lei Uniforme de Genebra estabeleceu regra específica acerca da interrupção da prescrição em seu artigo 71, dispondo taxativamente que a interrupção da prescrição só produz efeito contra aquele em relação ao qual foi operada. Trata-se de norma especial que, pelo critério hermenêutico da especialidade, prevalece sobre a regra geral do Código Civil.

A aplicação do princípio da especialidade normativa revela-se imperativa no caso concreto. A Lei Uniforme de Genebra, como diploma específico que rege as relações cambiais, estabelece regime jurídico próprio para a interrupção da prescrição, afastando a incidência das regras gerais do Código Civil. Entender de modo diverso implicaria esvaziar a autonomia inerente aos títulos de crédito e subverter a segurança jurídica que o direito cambiário visa proteger.

Assim, o ajuizamento da ação apenas contra o emitente da CPR não interrompe o prazo prescricional em relação ao avalista que não foi citado ou incluído no polo passivo dentro do triênio legal. Com efeito,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015 .2.
Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (3 anos)
-, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito.3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273154 PE 2022/0406233-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023 – grifo nosso)

A inércia da exequente em promover a citação do avalista dentro do prazo prescricional constitui fato incontroverso nos autos. Ao optar por dirigir a execução inicialmente apenas contra os devedores principais, a credora assumiu o risco do decurso temporal em relação aos coobrigados não citados.

A citação do avalista, realizada mais de
seis anos após o vencimento do título
e mais de três anos após a consumação do prazo prescricional, não possui o condão de retroagir para alcançar período anterior à sua inclusão no feito, uma vez que, para ele, o prazo prescricional transcorreu sem interrupção. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS . INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA
. INÉRCIA DO CREDOR . PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO CITADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição da pretensão executiva fundada em Cedula de Produto Rural, ao fundamento de que a citação válida de coobrigado solidário teria interrompido o prazo prescricional em relação a todos os devedores, determinando o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução de Cedula de Produto Rural, a citação válida de um dos coobrigados solidários é apta a interromper a prescrição em relação a devedor diverso não citado no prazo trienal legal, ou se prevalece a regra cambial que atribui efeitos personalíssimos à interrupção prescricional . III. Razões de decidir 3. A Cedula de Produto Rural é título de crédito regido por legislação especial, a qual determina a aplicação subsidiária das normas de direito cambial, atraindo a incidência da Lei Uniforme de Genébra, nos termos do art. 10 da Lei no 8 .929/1994 e do art. 903 do Código Civil. 4. A interrupção da prescrição, no regime cambial, possui efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos coobrigados solidários, conforme previsão expressa do art . 71 da Lei Uniforme de Genébra, o que afasta a aplicação da regra geral do art. 204, § 1o, do Código Civil. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em títulos de crédito sujeitos à legislação cambial, a interrupção da prescrição não produz efeitos expansivos, preservando-se a autonomia das obrigações cambiárias . 6.
Inexistindo citação válida do agravante dentro do prazo prescricional trienal, e não demonstrada causa interruptiva ou suspensiva a ele pessoalmente imputável, resta caracterizada a prescrição material da pretensão executiva em seu desfavor
. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação ao agravante, extinguindo-se a execução quanto a ele, com resolução de mérito. Tese de julgamento: “1. Na execução de Cedula de Produto Rural, a interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, nos termos do art. 71 da LUG . 2
. A citação válida de coobrigado solidário em execução de CPR não interrompe a prescrição em relação ao devedor não citado no prazo trienal legal.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10404570620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA NÃO CITADA EM AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO PERSONALÍSSIMA DA PRESCRIÇÃO CAMBIAL. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A cédula de crédito bancário possui natureza cambial e sujeita-se à prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2.
A interrupção da prescrição cambial é personalíssima e só produz efeitos em relação à pessoa para quem foi realizada, nos termos do art. 71 da LUG. 3. A ausência de citação do avalista em ações anteriores impede a interrupção da prescrição quanto a ele, resultando em prescrição direta da obrigação cambial
.”

(N.U 1003501-59.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026 – grifo nosso).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO DO AVALISTA . RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(...)III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a omissão quanto à análise da posição do avalista, pois o acórdão embargado não tratou especificamente de sua citação e participação no processo monitório.
O aval, garantia típica do direito cambiário, possui natureza autônoma e solidária, mas perde eficácia quando o título prescreve, uma vez que sua validade está intrinsecamente vinculada à natureza cambiária do documento.
A prescrição do título de crédito converte a obrigação em mera prova escrita de dívida, inviabilizando a cobrança do avalista, cuja obrigação decorre exclusivamente da garantia cambial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, prescrita a ação cambial, cessa a eficácia do aval, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do avalista (REsp no 1.799.962/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 02/02/2021, DJe 09/02/2021).

Ainda que superada a ilegitimidade, verifica-se que o título (Cédula de Crédito Comercial) venceu em 01/06/2013, e a citação do avalista ocorreu apenas em 04/07/2019, após o prazo trienal de prescrição ( CC, art . 206, § 3o, VIII), não havendo falar em interrupção de prazo já consumado.

Assim, mesmo considerada sua legitimidade, a prescrição está consumada quanto ao avalista Luiz Antônio Zaneti.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos, para sanar a omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva do avalista, declarando, subsidiariamente, consumada a prescrição em relação a ele, mantido o acórdão embargado nos demais pontos .

Tese de julgamento: A prescrição do título de crédito retira-lhe a natureza cambiária, tornando o avalista parte ilegítima para responder em ação monitória.
O aval, como garantia autônoma e exclusivamente cambial, perde eficácia quando o título perde sua força executiva em razão da prescrição
. A interrupção da prescrição pressupõe prazo ainda em curso, não sendo possível interromper prescrição já consumada. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00568435420158110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025 – grifo nosso)

A distinção entre a solidariedade para fins de pagamento da dívida e os atos processuais interruptivos da prescrição mostra-se fundamental para a correta compreensão da matéria. A solidariedade permite ao credor exigir a dívida de qualquer um dos coobrigados, mas impõe-lhe o ônus de interromper a prescrição em face de cada um deles contra quem pretenda exercer o direito de ação, sob pena de perecimento da pretensão. No âmbito cambial, os atos processuais interruptivos da prescrição possuem eficácia subjetiva limitada, não se comunicando automaticamente entre os coobrigados.

A interpretação sistemática da legislação cambial reforça a correção do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau. O artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra não constitui norma isolada, mas integra sistema normativo coerente que privilegia a autonomia das obrigações cambiais e a segurança das relações creditícias. A extensão automática dos efeitos interruptivos da prescrição aos coobrigados não citados contrariaria a lógica do sistema cambial e comprometeria a previsibilidade das relações jurídicas.

A alegação de violação aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional não prospera. Tais princípios não podem ser invocados para afastar a aplicação de normas legais específicas ou para criar direitos não previstos no ordenamento jurídico. A efetividade da tutela jurisdicional pressupõe o respeito às regras processuais e materiais estabelecidas pelo legislador, não podendo ser utilizada como fundamento para a flexibilização indevida de prazos prescricionais.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau revela-se tecnicamente irrepreensível, porquanto aplicou corretamente o direito à espécie, prestigiando a norma especial que rege a matéria. A exclusão do agravado do polo passivo da execução constitui medida que se impõe em virtude da flagrante prescrição da pretensão executiva em relação a ele.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026